Tribunal: TJBA
Processo: 8015495-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015495-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MANOEL LAURENCO PEREIRA Advogado(s): AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RITO DA LEI Nº 9.099/95. SUSPENSÃO DO PROCESSO. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a suspensão de descontos mensais incidentes sobre benefício previdenciário, oriundos de contrato na modalidade cartão de crédito com reserva de margem consignada (RMC), determinando ainda o rito da Lei nº 9.099/95 e a suspensão do feito em razão do IRDR nº 20 do TJBA; sobrevindo reconsideração da decisão de origem quanto ao rito e à suspensão do processo. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) apreciar eventual perda superveniente de objeto em razão da reconsideração da decisão na origem; (ii) saber se estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo quanto aos descontos mensais incidentes sobre benefício previdenciário do agravante, decorrentes de contrato na modalidade cartão de crédito consignado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O reconhecimento de perda de objeto recursal quanto ao rito e à suspensão do processo é consequência lógica da reconsideração da decisão pelo juízo de origem, o que justifica o julgamento parcial do agravo. 4. A jurisprudência admite a concessão de efeito suspensivo à decisão que indefere liminarmente a suspensão de descontos em benefício previdenciário, desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC. 5. Verificada a plausibilidade do direito invocado (fumus boni iuris), diante da ausência de demonstração inequívoca da contratação válida e consciente por parte do autor, sobretudo quando se trata de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada, com funcionamento distinto do empréstimo consignado tradicional. 6. Caracterizado o perigo da demora (periculum in mora), uma vez que a continuidade dos descontos pode causar prejuízo financeiro mensal ao agravante, normalmente pessoa idosa ou hipossuficiente, além da dificuldade de reversão posterior. 7. Inexistência de periculum in mora inverso, considerando que a suspensão dos descontos não compromete significativamente a atividade da instituição financeira. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso parcialmente prejudicado quanto ao rito e à suspensão do processo e, na parte conhecida, provido, para suspender os descontos mensais no benefício previdenciário do agravante, sob pena de multa diária de R$ 100,00. Dispositivos relevantes citados Código de Processo Civil, arts. 300, 313, IV, 931 e 937. Lei nº 9.099/95. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8015495-59.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MANOEL LAURENCO PEREIRA e como agravado BANCO BMG SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em julgar parcialmente prejudicado o recurso e, na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.